Tribunal: STF
Processo: Rcl 46001
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Corrente/PI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 nos autos da Mandado de Segurança 0000097-66.2019.5.22.0108, que teria desrespeitado, em tese, a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “SIMPESPI - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ impetrou mandado de segurança em face do Prefeito Municipal de Corrente - PI, ora Reclamante, requerendo a concessão de licença em tempo integral, aos ocupantes dos cargos de direção sindical indicados na peça vestibular, […]
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei 286/2002), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum.
     A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Corrente-PI, se omitiu quanto à competência, prolatando sentença concedendo a segurança. 
    O MPT omitiu Parecer pela denegação da segurança em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o Mandado de Segurança, em virtude da existência de Estatuto Municipal. 
    Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso, por maioria, com voto de minerva do Presidente do Julgamento ” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Nesse contexto, aduz que,
    “[d]esta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo aquele juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.” (pág. 7 do documento eletrônico 1 - grifos no original). 
    Por essa razão, pede, liminarmente, para “suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Mandado de Segurança” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.” (pág. 18 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    A autoridade reclamada prestou informações e destacou o seguinte:
    “[c]onvém destacar que este Egrégio Regional, unanimemente, reconheceu ser inaplicável, na espécie, a decisão proferida na ADI3.395-6, invocada pelo recorrente como suporte à sua tese. Isso porque a decisão do STF restringiu-se a firmar interpretação contida no inciso I do art. 114 da CF, não se estendendo à competência fixada no inciso III do mesmo preceito constitucional.” (pág. 5 do documento eletrônico 13).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela negativa de seguimento à reclamação” (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região reconheceu a competência da Justiça trabalhista para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - Por se tratar de questão relacionada à representação sindical, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar pleito de liberação de dirigentes sindicais para o exercício de mandato classista, independentemente de estar o servidor jungido ao regime estatutário. Inteligência do art. 114, III, da Carta Magna.
    LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA - DIRIGENTE SINDICAL - LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL - O art. 543, § 2º, da CLT estabelece que se trata de "licença não remunerada" o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho para desempenhar suas funções referentes à administração sindical ou representação profissional, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual. Nesta tônica, e trazendo para a realidade da Administração Pública, cuja atividade sempre deve ser balizada pelo princípio da legalidade administrativa, a licença remunerada para o exercício de mandato sindical observará o que determina expressamente a legislação aplicável. No caso, a Lei nº 462/2009 do Município de Corrente prevê no § 1º do art. 92 a concessão de licença a apenas 01 profissional da educação. Tal entendimento, conforme recente posicionamento do Excelso STF, não atenta contra a liberdade sindical. 
    Recurso parcialmente provido para que a concessão da segurança se restrinja à liberação de apenas 01 dirigente sindical, o presidente, a título de licença remunerada.” (pág. 1 do documento eletrônico 7 – grifos no original).
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre entidade sindical e a Administração Pública.
     Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (grifei).
    Como se vê, a decisão paradigma trata exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores públicos a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    O referido acórdão interpreta a aplicação do disposto no art. 114, I, da Constituição da República, que determina ser competência da Justiça comum tratar das causas instauradas entre o Poder Público e servidores. 
    Ocorre que, no caso em mesa, a discussão é sobre a competência para julgar as demandas entre entidade sindical e a Administração Pública, as quais têm competência fixada no art. 114, III, do mesmo preceito constitucional. Logo, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma. 
    Assim, a presente reclamação não preenche o requisito constitucional de possuir identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
    No mesmo sentido, foi o parecer do Procurador-Geral da República, que apresenta os seguintes fundamentos:
    “[o] caso em análise, entretanto, não guarda identidade material com a decisão paradigma.
    Ao analisar a ADI 3.395/STF, o STF consolidou o entendimento de que, para propositura de reclamação fundada em alegada violação da autoridade da sua decisão, é necessário que a ação que tramita na Justiça do Trabalho tenha por objeto causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. 
    A demanda originária não tem como questão de fundo a discussão sobre a natureza do vínculo que une os trabalhadores (substituídos pelo sindicato de sua categoria) e o município reclamante. Em realidade, ela trata de questão relacionada à representação sindical, que tem por objetivo a liberação de dirigentes sindicais para o exercício de mandato classista.
    […]
    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. Exige-se o ajuste exato entre o ato questionado e o julgado reputado paradigma, algo que não se verifica no presente caso. 
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pela negativa de seguimento à reclamação.” (págs. 4, 5 e 15 do documento eletrônico 7).
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator